Tribunal: TJBA
Processo: 8017759-25.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017759-25.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SONIA VARELA & FILHOS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL ANTONIO GUIMARAES DO CARMO MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 981 DO STJ.

FEITO SENTENCIADO
. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º

8017759-25.2020.8.05.0000
, em que figura como A
gravante
ESTADO DA BAHIA
,
e
Agravado
s

SONIA VARELA & FILHOS LTDA – EPP e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR